Tribunal: STF
Processo: HC 227349
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 787.298/PE, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006). 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, pendente de julgamento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado pela Ministra relatora, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ELEVADA REPRIMENDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento do recurso de apelação criminal, que deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, a fim de se verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal" (HC 498.022/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019). 



    2. Na hipótese vertente, o retardamento na apreciação do apelo não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, sobretudo, que após autuação e distribuição do recurso ao Relator, foi determinada remessa à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer na data de 06/07/2022. Após retorno, com manifestação do Parquet, os autos foram redistribuídos no dia 01/12/2022, diante da existência de prevenção e, conforme consulta a endereço eletrônico do Tribunal de origem, estão conclusos ao Relator desde 05/12/2022. 



    3. Outrossim, é entendimento pacificado desta Corte Superior de Justiça que, para a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação, também deve-se levar em consideração o montante de pena aplicada, que, no caso em tela, totaliza 9 (nove) anos de reclusão, no regime inicial fechado. Diante da pena fixada, a prisão preventiva não se revela, no momento, desproporcional. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega constrangimento ilegal em decorrência de excesso de prazo. Enfatiza que o paciente está preso há 2 anos e 9 meses, sem previsão de ser pautado para julgamento a sua apelação criminal. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    A respeito da matéria registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    A irresignação não prospera. 



    Inicialmente, cumpre destacar que "[a] lei processual não estabelece um prazo para o julgamento do recurso de apelação criminal, que deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, a fim de se verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal" (HC 498.022/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019). 



    Na hipótese vertente, reitero que o retardamento no julgamento do apelo defensivo não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, sobretudo, que após autuação e distribuição do recurso ao Relator, foi determinada remessa à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer na data de 06/07/2022. Após retorno, com manifestação do Parquet, os autos foram redistribuídos no dia 1º/12/2022, diante da existência de prevenção e conforme consulta a endereço eletrônico do Tribunal de origem, estão conclusos ao Relator desde 05/12/2022. 



    Conforme as informações prestadas, foi proferida decisão, "declinando da competência para processamento e julgamento do recurso, bem como determinando a imediata redistribuição e envio dos autos ao Gabinete do Des. Alexandre Assunção" (fl. 63). 



    Tais circunstâncias certamente justificam uma maior delonga. 



    Ademais, é entendimento pacificado desta Corte Superior de Justiça que, para a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação, também deve-se levar em consideração o montante de pena aplicada, que, no caso em tela, totaliza 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. Diante da reprimenda fixada, a prisão preventiva não se revela, no momento, desproporcional. 



    Com igual conclusão: 



    […]



    Assim, na ausência de argumentos relevantes que infirmem as razões consideradas no julgado ora agravado, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental. 



    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no processamento do recurso de Apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016.



    No presente caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda (9 anos de reclusão) são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria. A propósito, ficou registrado na sentença:



    RENATO MAGALHÃES MARTINS [...] já fora condenado por crime de violência doméstica. Agiu com astúcia utilizando um jaleco com as insígnias do sistema prisional com forro falso para introduzir grande quantidade de drogas (1,660 Kg de maconha) na penitenciária. Sua conduta se torna extremamente reprovável visto que na condição de agente de segurança penitenciária tinha o dever legal de coibir exatamente o que fez: a introdução de drogas na unidade prisional.



    Em conclusão, as circunstâncias da causa não revelam quadro de constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente